Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-05.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARCEIRO ELETRÔNICO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR AR. DUPLA INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias.
2. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, por mais de 30 (trinta) dias, indispensável a intimação pessoal do autor e do seu advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Por meio da intimação que ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, conforme interpretação sistemática do art. 5o da Lei n. 11.419/06 e art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste eg. TJDFT.
4. Considera-se inútil a providência reclamada pelo apelante, ante a inexistência de prejuízo, além do fato de que a publicação no DJE sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica.
5. É notória a desídia do autor/apelante que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido devidamente intimado via sistema PJE e pessoalmente por AR para dar andamento ao processo.
6. Recurso não provido.